Tribunal: TJES
Processo: 0002375-98.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002375-98.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002375-98.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO VITOR BROSEGHINI, SARA RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A
Advogados do(a) RECORRIDO: CAIO VITOR BROSEGHINI - ES26181-A, KASSIO COSENDEI BAUER MEDEIROS - ES26187-A, LUCAS CHAGAS LOURENCO - ES37092
Advogados do(a) RECORRIDO: CAIO VITOR BROSEGHINI - ES26181-A, LUCAS CHAGAS LOURENCO - ES37092

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP. 2. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002375-98.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO VITOR BROSEGHINI, SARA RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A
Advogados do(a) RECORRIDO: CAIO VITOR BROSEGHINI - ES26181-A, KASSIO COSENDEI BAUER MEDEIROS - ES26187-A, LUCAS CHAGAS LOURENCO - ES37092
Advogados do(a) RECORRIDO: CAIO VITOR BROSEGHINI - ES26181-A, LUCAS CHAGAS LOURENCO - ES37092

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa
de SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE, em face da r. sentença que julgou extinta a punibilidade em relação aos recorridos/querelados CAIO VITOR BROSEGHINI e SARA RODRIGUES pela suposta prática dos crimes definidos nos artigos 138, na forma do 141 do Código Penal.

Consta no caderno processual que os supostos fatos ocorreram na data de 16 de agosto de 2021, quando também a querelante tomou conhecimento dos mesmos, bem como seu representante legal.

A propositura da QUEIXA-CRIME, pelo cometimento, sempre em tese, do crime contra a honra, ocorreu em 1º de abril de 2022.

Seguindo esse raciocínio, de acordo com os artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, o exercício do direito da ação penal privada deve ser realizado no prazo de seis meses, contados da data em que o ofendido tomar conhecimento do delito e de sua autoria.

“Art. 103 – Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 06 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, (...)”.

Com efeito, por meio da r. sentença combatida, foi julgada extinta a punibilidade pela suposta prática do crime de calúnia, em relação aos querelados/recorridos na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, diante do escoamento do prazo para o oferecimento da queixa, sem que essa tenha sido formalizada.

Inconformada com tal decisão, a defesa da recorrente/querelante interpôs o presente recurso sustentando que não teria aplicação o instituto da decadência, pois a mesma era ao tempo do fato “inimputável” por ser menor de 18 anos, entendendo que o prazo decadencial somente passaria a fluir com a maioridade civil (Súmula 594 do STF).

Todavia, conforme manifestação da douta Promotoria de Justiça (id 04307074):

“(...) ainda que se considerasse um novo prazo decadencial para o ingresso com a queixa-crime pela ofendida, este também teria decaído. Isto porque, conforme fundamentado na manifestação deste Órgão à fl. 25, a queixa-crime inicialmente apresentada não preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois não narrou devidamente os fatos quanto aos crimes contra a honra supostamente praticados.
Soma-se a isso o fato de que a ofendida completou a maioridade em 08/04/2022 e não regularizou a referida peça até a presente data, ultrapassando-se, em muito, os seis meses exigidos pela lei
”.

Desta forma, mantenho o entendimento da decisão combatida, ratificando a extinção da punibilidade dos querelados diante da ocorrência decadência e da ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 41 do CPP na peça ofertada, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.